Tribunal: TJMT
Processo: 1059038-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059038-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA - CPF: 045.748.791-73 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA
. PROVA INDISPENSÁVEL. SÚMULA 474 DO STJ
. RESPONSABILIDADE DO AUTOR DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. ÔNUS DA PROVA
DE FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Carlos Alexandre Santana de Souza contra sentença que julgou improcedente sua ação de cobrança de seguro DPVAT, fundamentada na ausência de comprovação de invalidez permanente por não comparecimento à perícia médica agendada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal do apelante para a perícia e se, portanto, seria necessária a anulação da sentença para a realização da prova pericial.

III. Razões de decidir

3. A intimação para a perícia foi regularmente enviada ao endereço informado nos autos, sendo responsabilidade do autor manter atualizados seus dados de contato, conforme previsto no art. 77, V, do CPC.

4. A desídia da parte autora em não atualizar seu endereço e não comparecer à perícia designada acarretou a perda da prova essencial para a comprovação do direito alegado.

5. Nos termos da Súmula 474 do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento da indenização do seguro DPVAT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comparecimento à perícia médica por desídia do autor, que não atualizou seu endereço, impossibilita a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, impondo-se a improcedência da ação.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 77, V; art. 274, parágrafo único; art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; TJ-MT, Apelação Cível no 1029499-42.2019.811.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Dr. Yale
Sabo
Mendes, Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório
-
DPVAT n. 1059038-53.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, devido à ausência de comprovação da invalidez, com fundamento no não comparecimento do autor à perícia médica agendada, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando o
Apelante
em honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida (ID. 222724723).

Em suas razões recursais (ID. 222724725), o Apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, argumentando que não foi devidamente intimado para comparecer à perícia médica, sustentando que a intimação deveria ter sido realizada pessoalmente, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência, e não apenas por meio de seu procurador, visto tratar-se de ato personalíssimo, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia médica.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 222724729, rebatendo os argumentos do Apelante e sustentando que a sentença deve ser mantida, sob o fundamento de que a parte autora foi devidamente intimada para a
realização da perícia, por meio de oficial de justiça, sendo que a ausência de comprovação da invalidez permanente inviabiliza o pagamento da indenização do seguro DPVAT
, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença singular em todos os seus termos
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
isento de
prepa
r
o (ID.
222841167
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CARLOS ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA
pretende com o presente recurso a anulação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, alegando cerceamento de defesa em razão de não ter sido intimado pessoalmente para comparecer à perícia médica, requerendo, portanto, o retorno dos autos à origem para a realização do referido exame.

Da análise dos autos,
contudo,
constato que
o
recurso
não
comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

CARLOS ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA, propôs AÇÃO DE COBRANÇA do Seguro Obrigatório
-
DPVAT, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese que em 06/05/2019, foi vítima de acidente automobilístico, que resultou em “Fratura Braço Direito
”.

(...)

Enviada a carta para intimação parte Autora da data e local da perícia judicial restou prejudicado uma vez que AR retornou com a informação “Não existe o n.o” (Id. 59549968), também não compareceu parte autora ao mutirão de realização de perícias DPVAT, realizado no Auditório do Fórum da Comarca de Várzea Grande, no dia 02/10/2023 (Id. 142431987), e o
r.
patrono intimado a manifestar (Id. 59550547 e Id. 81613121), informou que está realizando diligências para o comparecimento do autor a perícia médica (Id. 60293006), após, pugnou pelo
reagendamento
perícia (Id. 83462642), em nova tentativa intimação
Autor via Oficial Justiça, também restou negativa (Id. 129637887 e Id. 130291246).

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.
(...)

A controvérsia repousa, exclusivamente,
na existência e na extensão da invalidez permanente alegada na petição inicial
, que para sua solução, diante da decisão que saneou o feito,
foi determinada a produção da prova pericial
(Id. 55358633 e Id. 129029271
).
(...)

Assim sendo,
a prova necessária para a comprovação dos fatos narrados na inicial deixou de ser produzida pela desídia da parte Requerente que, por isso, não logrou comprovar suas alegações
, nos termos do que lhe é imposto pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a
acarretar a
improcedência da ação
.
(...)

Importa grafar que em inúmeros processos envolvendo a cobrança de seguro DPVAT, o patrono da parte Autora alega ter “perdido o contato com seu cliente”, todavia, embora tal fato não tenha sido suscitado pelo
r.
causídico,
certo é que a tentativa de intimação pessoal da parte restou frustrada em razão da devolução da correspondência AR enviada ao endereço declinado nos autos (Id. (Id. 59549968), bem como a pessoal via Oficial de Justiça, restou negativa (Id. 129637887 e Id. 130291246)
.

Desta forma,
é dever da parte atualizar o endereço declarado na inicial,
sob pena
de se considerar válidas intimações dirigidas ao endereço informado, se a parte não comunicou a mudança
, segundo a dicção do art. 274, § único do CPC.

A propósito:
(...)

Destarte, nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

Nesse sentido, também já decidiu o TJ/MT:
(...
)

O ato processual, ora analisado no caso em tela trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada,
constitui-se em ato personalíssimo
.

Nesta toada:
(...)

Dessa forma,
por desídia da parte Autora
,
não há nos autos a comprovação adequada e cabal dos danos alegados, de sua extensão e do nexo de causalidade com o acidente
.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido
inicial
com resolução de mérito
, formulado por CARLOS ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, e por consequência, CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando
suspensa a exigibilidade
por ser a parte Autora beneficiário da justiça gratuita (Id. 27253325), nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Determino à expedição de Alvará Judicial em favor da parte REQUERIDA, a título de reembolso do valor depositado para realização da perícia médica (Id. 57637480), posto que não
atingiu
o seu devido fim, atentando-se
aos dados bancários descrito
(Id. 129866955).

(...)” (ID.
222724723
) (
g.n
.)

Pois bem.

Exsurge do feito de origem que a ação de cobrança foi proposta no ano de
2019
,
oportunidade em que o patrono da parte autora declinou na inicial endereço para sua intimação
. Por conseguinte, por ser a perícia médica prova substancial para o deslinde da demanda, o juízo singular designou data para os exames médicos, intimou a seguradora demandada para realizar o pagame
nto dos honorários do perito e procedeu a
intimação da parte autora por intermédio de seu advogado.

Instado a se manifestar sobre o retorno do AR (aviso de recebimento) negativo da parte autora (ID. 222724703) para comparecer à
avaliação médica,
o
patrono
do autor limitou-se a informar
que
estava
“
realizando diligências para o comparecimento

do autor a perícia médica
”
(ID. 222724705), sendo que, na sequência, pugnou pelo
reagendamento
da perícia, alegando que
“
a parte autora estava ausente da comarca na

época do agendamento da perícia médica e sem tempo hábil para o retorno
”
(ID. 222724707).

Designada nova data
, ex
pediu-se mandado de intimação
pessoal
do autor
mediante Oficial de Justiça

no endereço informado na inicial, contudo
,
“
não foi possível proceder à intimação do polo ativo, o Sr. CARLOS

ALEXANDRE SANTANA DE
SOUZA
”
(
ID. 222724720), certificando o Meirinho que:

“(...)
em cumprimento ao respeitável mandado, expedido
pelo(
a) Juiz(a) de

Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Processo n.o 1059038-53.2019.8.11.0041, informo

que consta como endereço para cumprimento do mandado: “Rua 107, Quadra 46, n.o 03, bairro São

Matheus, em Várzea Grande/MT”.

Ocorre,
que este Oficial de Justiça
desconhece o supramencionado logradouro
“Rua 107”

no supracitado bairro. Aliás,
em consulta ao site da Prefeitura do Município de Várzea Grande e dos

Correios,
tal logradouro não foi localizado
.

Ademais, para corroborar o exposto, o Id.
n.o
59549967, consta resposta dos Correios como

“correspondência devolvida”, motivo “não existe o n.o” (que também é usado para inexistência de

logradouros). Portanto, observa-se que, a priori,
o endereço do mandado está equivocado no mandado ou é

inexistente
.

Verificou-se
ainda nos autos que o endereço indicado na Procuração (Id n.o 27243373, fls.

01), que é o mesmo do comprovante de endereço juntado pelo Autor (Id n.o 27243373, fls. 03),
é diverso do

que consta no mandado (e na inicial)
.

Informo, por fim, que entrei
em contato com o patrono do Autor (Dr. Rodrigo Brandão

Correa)
via
WhatsApp
pelo número (65) 9 9246-5995, a fim de conseguir um contato telefônico do

Intimando. Na ocasião, foi me informado alguns contatos, contudo,
em nenhum deles obtive êxito em

contatar o Autor
.

Por todo o exposto,
não foi possível proceder à intimação do polo ativo, o Sr. CARLOS

ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA
. Assim sendo, faço a devolução do presente mandado para os

devidos fins que o caso requerer, colocando-me à disposição para ulteriores determinações.
(
...)”
(ID. 222724720) (
g.n
.)

Ora, o
Código de Processo Civil é categórico ao disciplinar que é responsabilidade das partes, assim como de seus procuradores,
comunicar
qualquer mudança de endereço ao juízo da causa. Vejamos o que vem delineado no art. 77, inc.

V, do
mencionado
diploma processual civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores
e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V -
declinar
, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações,
atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
;

À vista disso, a alteração de endereço pela parte autora não foi comunicada pelo seu patrono
ao juízo de forma regular,
o qual, inclusive,
informou
celular ao Oficial de Justiça para intimação via
WhatsApp
em que o autor também não foi encontrado
(ID.
222724720
).

O advogado, enquanto representante processual
assume
a responsabilidade de comunicar ao juízo quaisquer mudanças no endereço do representado a fim de garantir a eficácia das comunicações processuais.
A falta dessa comunicação pode ensejar prejuízos à própria parte por ele patrocinada, visto que as notificações, intimações ou citações enviadas ao endereço constante nos autos, ainda que desatualizado, são consideradas válidas.

Nesse sentido, é o que preconiza o Código de Processo Civil,
ipsis litteris:

“
Art. 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
”

Por conseguinte,
não cumpre a parte litigante impor ao Judiciário
o ônus
que é
de sua
incumbência,
que é manter atualizado seu endereço de contato nos autos em caso de mudança, ao passo que quando
deixa de cumpri-lo
, fica
à sorte de sua própria desídia.

Nessa linha de
intelecção, cito julgado deste
Eg
. Sodalício, além de jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in
verbis
:

“(...) A obrigação legal de manter o endereço atualizado é da parte autora, pois consta que no endereço indicado o autor não reside, sendo impossível sua intimação pessoal sem um endereço indicado nos autos para sua localização, não bastando
a
mera alegação de necessidade de intimação pessoal. Ressalve-se ainda que,
o representante da parte autora incumbia apresentar novo endereço ou diligenciar
, o que não foi feito. No presente caso, não há como anular a sentença.” (
TJ-MT - AC: 10294994220198110041
, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

“(...) Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In
casu
”,
presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial
, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (
TJ-MT 00370381820158110041
MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“(...)
1
. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto
a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias

( CPC
/2015,
arts
. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3.Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1990057 RJ 2021/0305682-4
, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

Por fim, escorreita a sentença quando julgou improcedente a demanda
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
, e não “sem resolução do mérito”, como pretende o Apelante, uma vez que cabia à parte autora fazer prova constitutiva do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que, ao deixar de
comparecer à perícia designada, a parte não
se desincumbiu desse
mister
,
de modo que
a improcedência de sua pretensão é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
-

DPVAT

-

NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA AGENDADA PELO JUÍZO

-
EFETIVA
INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE AUTORA QUANTO A DATA, LOCAL E HORÁRIO DO EXAME
-

MUDANÇA DE ENDEREÇO

-

NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO

-
INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
-
PERDA DA PROVA
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO

-
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, cuja questão foi pacificada em razão do julgamento do
REsp
1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ.

Evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Hipótese em que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.

Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos,
impõe-se o julgamento de improcedência da ação
.
”
(
TJMT.
N.U 1054610-91.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
25/10/2023,
DJ
e
31/10/2023)
(
g.n
.)

Desta feita, à luz da jurisprudência deste
Eg
. Sodalício, assim como do c. Superior Tribunal de Justiça,
por inteligência dos
arts
.
77,

V
e 274, parágrafo único, ambos do
CPC
, não há que se falar em desacerto da sentença recorrida, vez que foram oportunizadas reiteradas oportunidades à parte autora, assim como ao seu patrono, para
manifestar interesse no feito e realizar a p
rova do direito alegado, devendo suportar os efeitos da própria desídia.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARLOS ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024